Tribunal: TJDFT
Processo: 0718224-25.2023.8.07.0015
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para conceder ao autor o benefício de auxílio-doença acidentário de 2/3/2023 a 2/4/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o autor tem direito ao recebimento de benefício previdenciário de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez acidentária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. De acordo com os arts. 42, 59 e 86 da Lei n. 8.213/91, a concessão de benefício previdenciário de natureza acidentária, em suas diversas modalidades, tem como requisito legal comum a demonstração da incapacidade laboral, ainda que em graus diversos.
4. Se o laudo pericial judicial, apesar de constatar “fratura consolidada de maxilar”, conclui que não há incapacidade laboral permanente na hipótese, incabível a concessão de benefício previdenciário de auxílio-acidente ou de aposentadoria por invalidez acidentária.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso conhecido e desprovido.